Tribunal: STF
Processo: RE 90047
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-28
Data de publicação: 1979-09-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COM A CERTIDÃO DO
JULGAMENTO. NULIDADE DESTE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE
ACÓRDÃO OBSCURO, CONTRADITORIO E NÃO CONFORME AO RESULTADO
CERTIFICADO NA ATA DA SESSAO DO JULGAMENTO, INVOCANDO TEMAS NÃO
PREQUESTIONADOS, NÃO PODE SER CONHECIDO - SUMULAS 282 CONCESSÃO EX
OFFICIO DE HABEAS CORPUS PARA, ANULADO O ACÓRDÃO, SE RENOVE O
JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.